Tribunal: TJSP
Processo: 1012375-65.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 1,84% ao mês e 24,42% ao ano – Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Ainda que assim não fosse a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 1,84% ao mês e 24,42% ao ano – Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Ainda que assim não fosse a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Ação revisional de contrato bancário parcialmente procedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios devidos pela autora majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recursos desprovidos, com observação.